Tribunal: TJDFT
Processo: 0726247-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726247-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE MUSTAFA JAMAL NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma de pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em execução fiscal, determinou, sob pena de indeferimento, a emenda da inicial para que o recorrente trouxesse aos autos a certidão de óbito de Mustafá Jamal Neto, indicasse a existência de processo de inventário, bem como o inventariante. Distribuído o recurso a este Relator, determinou-se a intimação do recorrente para justificar o seu cabimento, à luz do que preceitua o art. 1.015, do CPC. Na petição id 13918593, o agravante sustenta que o recurso foi interposto contra decisão proferida em sede de execução fiscal, de forma que seria aplicável, in casu, o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Argumenta, além disso, que, em situações de constatado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haveria de se ter o decisum impugnado como recorrível por meio de agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como regra, a determinação de emenda da inicial ostenta natureza de despacho, uma vez que dela não emana, per si, risco de dano à parte. Além disso, cabe anotar que recurso não tem finalidade preventiva, como se fosse possível impedir, por seu intermédio, que se realize determinado ato anunciado no pronunciamento judicial recorrido – no caso, o indeferimento da petição inicial. Recurso presta-se a reformar o pronunciamento judicial já proferido e que já trouxe gravame à parte, nascendo daí o seu interesse em recorrer. Decerto, eventual descumprimento da ordem judicial nele contida poderá culminar no indeferimento da petição inicial e, nesse caso, haverá decisão recorrível, ressalte-se, não por agravo de instrumento, mas por meio de apelação. Não é por outro motivo que a determinação judicial de emenda da inicial não foi inserida no rol descrito no art. 1.015, do CPC. A título de ilustração, cita-se o seguinte precedente: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento.” (Acórdão 1213854, 07132295320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante sua manifesta inadmissibilidade, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2020 16:55:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator